Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-29.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022845-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RESMINI & RESMINI LTDA - CNPJ: 12.863.272/0001-02 (APELADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, declarou ilegal a recusa de transferência de titularidade da unidade consumidora condicionada ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, afastou a alegação de sucessão empresarial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 em favor de microempresa impedida de iniciar suas atividades empresariais em razão da negativa injustificada do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e microempresa usuária do serviço submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza propter rem ou pessoal; (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos legais para caracterização de sucessão empresarial apta a justificar a exigência de pagamento de débitos de terceiro, nos termos do art. 346, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; e (iv) verificar a configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário, pessoa física ou jurídica, submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da destinação do serviço, por força do art. 22 do CDC e dos princípios constitucionais da defesa do consumidor, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da microempresa usuária.

A obrigação de pagamento pelo consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), decorrente de relação contratual de consumo, não se transmitindo automaticamente a terceiros que passem a ocupar o imóvel onde o serviço foi anteriormente prestado.

O art. 346, caput, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 veda expressamente a exigência de quitação de débitos de titularidade de terceiros como condição para a alteração de titularidade da unidade consumidora, admitindo exceção apenas quando comprovada, de forma cumulativa, a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e a continuidade da exploração da atividade econômica.

A mera identidade de ramo de atividade e de endereço comercial não caracteriza sucessão empresarial, sendo indispensável a prova de elementos objetivos de continuidade empresarial, como transferência de clientela, marca, equipamentos, contratos ou identidade societária, inexistentes no caso concreto.

Incumbe à concessionária o ônus de comprovar a sucessão empresarial alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus reforçado pela inversão probatória prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se desincumbindo a apelante de tal encargo.

A negativa injustificada de transferência de titularidade, em afronta à norma regulatória cogente, viola a boa-fé objetiva e o princípio da continuidade do serviço público essencial, não se configurando exercício regular de direito.

A interrupção ou negativa indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, inclusive à pessoa jurídica, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano à atividade empresarial, a vulnerabilidade da microempresa e a capacidade econômica da concessionária, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do processo nº 1022845-29.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por RESMINI & RESMINI LTDA – ME.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, que o imóvel objeto da lide não se trata de ponto comercial novo ou desocupado, mas de local historicamente explorado para atividade empresarial idêntica, no mesmo ramo econômico, com inequívoca continuidade da exploração comercial.

Argumenta que a negativa administrativa não se deu de forma arbitrária, mas decorreu da verificação objetiva da permanência da atividade econômica no imóvel, circunstância que, nos termos da regulamentação setorial, afasta a regra geral da pessoalidade do débito.

No mérito, sustenta que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 346, §1º, incisos I e II, excepciona a regra da impossibilidade de exigência de débitos pretéritos quando satisfeitas cumulativamente duas condições: a comprovação, pela distribuidora, da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial por pessoa jurídica, e a continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, independentemente da classificação da unidade consumidora.

A recorrente alega que os requisitos normativos não exigem identidade societária, tampouco vínculo formal entre as empresas, mas sim elementos objetivos de continuidade econômica, exatamente para coibir práticas de blindagem patrimonial e fraude contra credores, como expressamente reconhecido pela própria ANEEL.

Quanto à legalidade de sua conduta, a apelante sustenta que sua atuação não foi discricionária, tampouco abusiva, mas decorreu do estrito cumprimento das normas impostas pela ANEEL, às quais está vinculada por força do contrato de concessão e do regime jurídico do serviço público.

Sustenta ainda que a energia elétrica, no caso concreto, não é utilizada como bem de consumo final, mas sim como insumo essencial da atividade empresarial, o que afasta a caracterização da parte autora como consumidora nos termos do art. 2º do CDC. Ainda que se admitisse a incidência do CDC, argumenta que a inversão do ônus da prova não poderia ser aplicada de forma genérica e automática, sobretudo quando a concessionária trouxe aos autos os elementos objetivos que embasaram sua decisão administrativa.

Aduz que a condenação imposta revela-se juridicamente insustentável, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, cuja proteção moral possui contornos substancialmente distintos daqueles aplicáveis à pessoa física.

Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, a apelante sustenta que o quantum fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, devendo ser reduzido a patamar meramente simbólico, compatível com a inexistência de prova do alegado dano.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença nos termos suscitados, julgando-se totalmente improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por dano moral ou, ao menos, a redução substancial do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A apelante sustenta que a energia elétrica, no caso concreto, constitui insumo empresarial, e não bem de consumo final, razão pela qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Tal argumentação não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor, seja pessoa física ou jurídica, submete-se ao regime consumerista, independentemente da destinação do serviço.

O serviço público de energia elétrica, por sua essencialidade e por ser prestado em regime de concessão, sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor por força do art. 22, que estabelece a responsabilidade dos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

A destinação empresarial do serviço não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a concessionária. No caso concreto, a apelada é microempresa, conforme se extrai de sua razão social, o que reforça a aplicabilidade do regime protetivo consumerista.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerando os princípios constitucionais da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição Federal) e da livre iniciativa, impõe o reconhecimento da relação de consumo quando presente a vulnerabilidade de uma das partes na relação contratual. Portanto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Da natureza da obrigação de pagamento de energia elétrica

A controvérsia central dos autos reside na possibilidade de a concessionária condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos vinculados a terceiro, sob o fundamento de sucessão comercial. Para a adequada solução da questão, impõe-se a análise da natureza jurídica da obrigação de pagamento pelo consumo de energia elétrica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a obrigação de pagamento pelo consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, caracterizando-se como obrigação
propter personam
, e não
propter rem
. Tal distinção é juridicamente relevante, pois as obrigações
propter rem
vinculam-se à coisa, acompanhando-a em suas mutações subjetivas, ao passo que as obrigações pessoais vinculam-se exclusivamente ao sujeito que deu causa à relação jurídica.

O débito decorrente do fornecimento de energia elétrica origina-se de relação contratual de consumo, estabelecida entre a concessionária e o consumidor que efetivamente utilizou o serviço. A responsabilidade pelo adimplemento recai sobre aquele que contratou e usufruiu do serviço, não se transmitindo automaticamente a terceiros pelo simples fato de estes passarem a ocupar o imóvel onde o serviço foi prestado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO NÃO PROPTER REM. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL veda expressamente a exigência de quitação de débitos de terceiros para a realização de alteração cadastral, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. 4. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, recaindo exclusivamente sobre o titular do contrato. 5. A negativa de transferência de titularidade e a interrupção do serviço essencial, sem respaldo legal, configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O dano moral prescinde de prova específica diante da suspensão indevida de serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa) e justifica a indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. É vedado à concessionária de energia elétrica condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos de terceiros, por se tratar de obrigação de caráter pessoal e não propter rem.” “2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial por débitos de terceiro configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.”
(N.U 1043295-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

A interpretação teleológica da norma regulatória, considerando sua finalidade protetiva, reforça esse entendimento. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 346, caput, estabelece vedação expressa à exigência de pagamento de débito de titularidade de terceiros como condição para a alteração de titularidade da unidade consumidora. Tal dispositivo consagra a regra geral da pessoalidade da obrigação, admitindo exceções apenas nas hipóteses expressamente previstas em seu §1º.

No caso concreto, a apelada não é sucessora da empresa anterior, não utilizou a energia elétrica que gerou os débitos pretéritos e não pode ser responsabilizada por dívida de terceiro, salvo se comprovada sucessão empresarial nos termos da legislação aplicável.

Portanto, a obrigação de pagamento dos débitos vinculados ao Restaurante Cuiabrasa é pessoal e intransmissível à apelada, não se justificando a recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade.

Da sucessão comercial e da interpretação do art. 346, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021

A apelante sustenta que a negativa de transferência de titularidade encontra amparo na exceção prevista no art. 346, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza a exigência de pagamento de débitos de terceiros quando comprovada a sucessão comercial. Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante da análise detida dos requisitos normativos e das provas produzidas nos autos.

O art. 346, caput, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece regra proibitiva clara, vedando à distribuidora exigir ou condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débito de titularidade de terceiros. A exceção prevista no §1º do referido artigo exige a satisfação cumulativa de dois requisitos: primeiro, a comprovação, pela distribuidora, da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial; segundo, a continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social.

A interpretação literal do dispositivo revela que ambos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa para que se configure a exceção à regra geral. A interpretação sistemática, considerando o conjunto normativo aplicável, reforça esse entendimento, pois a exceção, por restringir direito do consumidor, deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo interpretação extensiva ou analógica.

Quanto ao primeiro requisito, a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial pressupõe a existência de negócio jurídico translativo, devidamente documentado, pelo qual se transfere o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos organizados para o exercício da empresa, compreendendo clientela, ponto comercial, marca, equipamentos, contratos e demais ativos empresariais.

Conforme documentado nos autos, a apelada não adquiriu o fundo de comércio do Restaurante Cuiabrasa, tendo apenas locado o imóvel onde anteriormente funcionava o estabelecimento. Não há nos autos qualquer prova de transferência de clientela, marca, equipamentos, contratos ou ativos empresariais. A ausência de contrato de trespasse ou documento equivalente evidencia que o primeiro requisito não foi preenchido.

Quanto ao segundo requisito, a continuidade na exploração da atividade econômica exige a demonstração de elementos objetivos de perpetuação da empresa anterior sob nova roupagem formal, tais como manutenção de clientela, uso da mesma marca ou nome fantasia, permanência de empregados, utilização dos mesmos equipamentos e identidade ou vínculo entre os sócios.

Conforme documentado nos autos, a apelada é pessoa jurídica autônoma, com CNPJ e quadro societário totalmente distintos da empresa anterior. Não há sócios comuns entre as empresas, não há prova de que a apelada tenha assumido a clientela, a marca, os equipamentos ou os contratos da empresa anterior.

A mera identidade de ramo de atividade e de endereço comercial não basta para caracterizar sucessão empresarial, sob pena de inviabilizar a livre iniciativa e o direito de exploração de atividade econômica em pontos comerciais já utilizados por outras empresas. A interpretação teleológica da norma, considerando sua finalidade de coibir fraudes e blindagem patrimonial, não autoriza a presunção de sucessão com base exclusivamente na identidade de ramo e endereço, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos de continuidade empresarial efetiva.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A sucessão empresarial constitui fato impeditivo do direito da apelada à transferência de titularidade sem ônus de débito de terceiro, razão pela qual o ônus de comprovar a sucessão recai sobre a apelante.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reforça essa atribuição, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária.

A apelante limitou-se a alegações genéricas sobre continuidade da atividade no local, sem produzir prova documental robusta da sucessão empresarial. Não juntou aos autos contrato de trespasse, documentos societários ou qualquer elemento que demonstrasse a aquisição do fundo de comércio ou a identidade empresarial entre a apelada e a empresa anterior. Portanto, não restou comprovada a sucessão comercial, sendo ilegal a recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade.

Da ilicitude da conduta da concessionária

A negativa de transferência de titularidade, condicionada ao pagamento de débito de terceiro sem a comprovação dos requisitos legais para tanto, configura conduta ilícita da concessionária, em flagrante violação ao art. 346, caput, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A norma regulatória, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica no exercício de sua competência normativa, possui caráter cogente e vincula a concessionária, que não possui discricionariedade para afastá-la.

A apelante sustenta que sua conduta encontra amparo no exercício regular de direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil. Tal argumentação não prospera. O exercício regular de direito pressupõe a atuação dentro dos limites legais e regulamentares, o que não se verifica no caso concreto. A concessionária extrapolou os limites normativos ao exigir o pagamento de débito de terceiro sem a comprovação dos requisitos cumulativos previstos no art. 346, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A conduta da apelante, além de violar a norma regulatória, afronta o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais e de consumo. A boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam os deveres de cooperação, informação e lealdade. Ao condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito de terceiro sem fundamento legal, a concessionária violou o dever de cooperação e frustrou a legítima expectativa da apelada de iniciar suas atividades empresariais.

Ademais, a conduta da apelante viola o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, consagrado no art. 6º da Lei nº 8.987/1995. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção ou negativa de prestação deve observar rigorosamente as hipóteses legais e regulamentares. A negativa injustificada de transferência de titularidade, obstando o acesso ao serviço essencial, configura descumprimento do dever de continuidade do serviço público.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário
. Fixado o valor da indenização decorrente de dano moral de forma excessiva, deve ser reduzido para atender os critérios de moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1003677-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) (grifei)

Portanto, a conduta da apelante é ilícita, não se enquadrando na excludente de ilicitude do exercício regular de direito, sendo devida a reparação dos danos causados à apelada.

Do dano moral à pessoa jurídica

No que se refere aos danos morais, é incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do apelado, fato suficiente para caracterizar falha na prestação de serviço público essencial.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica prescinde da comprovação de prejuízo concreto, porquanto o dano moral, em tais hipóteses, configura-se
in re ipsa
, decorrendo automaticamente da própria ilicitude da conduta, não havendo que se falar em exercício regular de direito por parte da concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao afirmar que
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Dessa forma, correta a conclusão adotada pela magistrada de primeiro grau quanto à configuração do dano moral indenizável, uma vez evidenciada a interrupção indevida de serviço essencial, circunstância que, por si só, atinge a dignidade e o bem-estar do consumidor.

A indenização por dano moral, por sua vez, cumpre dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos e abalos suportados e, simultaneamente, exercer função pedagógica e sancionatória, de modo a desestimular a repetição de condutas ilícitas pelo prestador do serviço.

À vista dessas premissas, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem revela-se adequado e proporcional, encontrando-se em consonância com a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições pessoais das partes e sua capacidade socioeconômica, não comportando, portanto, qualquer reparo.

Nesse interim:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...).
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (grifei).

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. No caso concreto, o valor fixado pela sentença recorrida mostra-se razoável e proporcional.

A gravidade da conduta da apelante é evidente, pois a negativa injustificada de transferência de titularidade, em afronta à norma regulatória, obstou o início das atividades empresariais da apelada, frustrando legítima expectativa e causando prejuízos à imagem empresarial. A extensão do dano não se limita ao mero aborrecimento, mas alcança a esfera dos direitos fundamentais da pessoa jurídica, notadamente a liberdade de exercício da atividade econômica.

A capacidade econômica das partes também deve ser considerada. A apelante é concessionária de serviço público de grande porte, com significativa capacidade econômica, ao passo que a apelada é microempresa, em situação de vulnerabilidade. A fixação de valor irrisório não cumpriria a função pedagógica da indenização, não desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, não merecendo redução.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026